Tribunal: TJSP
Processo: 1503268-46.2020.8.26.0047
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Embargos infringentes. Tráfico de drogas. Exasperação da fração pela reincidência específica em maior extensão. Fundamentação que ressaltou as especiais circunstâncias para o mais intenso incremento. Embargos infringentes rejeitados.